Tribunal: TJBA
Processo: 8011411-65.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011411-65.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

APELADO: ADEILDO NASCIMENTO BELMIRO

Advogado(s)
:
DEBORA NOGUEIRA LINO, LUCIANA NOGUEIRA LINO, MARCOS TEIXEIRA MACHADO, THIAGO NOGUEIRA LINO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, RICARDO TEIXEIRA MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO SOB PENA DE PRECLUSÃO. INÉRCIA DO BANCO APELANTE. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011411-65.2023.8.05.0103, em que figuram como apelante BANCO BMG S/A e como apelado ADEILDO NASCIMENTO BELMIRO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.